Tribunal: TCU
Processo: 042.347/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4414/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 10, § 1o, e 12, incisos I e II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 202, incisos I e II, do Regimento Interno do TCU, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) apensar a estes autos os TCs Processo 045.584/2021-4 , Processo 045.575/2021-5 e Processo 045.574/2021-9 , nos termos dos arts. 36 e 40, inciso II, da Resolução-TCU 259/14; b) autorizar a citação dos responsáveis arrolados na alínea "b" do item 40 da instrução de peça 60; c) comunicar à Agência Nacional do Cinema - Ancine, para a adoção das providências que julgar necessárias, que o débito inferior cadastrado no e-TCE, sob o no 1.760/2021, objeto do Processo 01580.043370/2009-67 (Salic 09-9135), está contemplado e em apuração nos autos da Tomada de Contas Especial tratada no TC Processo 042.347/2021-1 . 1. Processo TC- Processo 042.347/2021-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Diler & Associados Ltda (00.291.470/0001-51); Dilermando Torres Homem Trindade (XXX.937.397-XX); Geraldo Silva (XXX.690.597-XX); Lilia Alli Freitas (XXX.890.547-XX). 1.2. Entidade: Agência Nacional do Cinema. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.